Tribunal: TJMT
Processo: 1027468-98.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027468-98.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDUARDO URBANSKI - CPF: 414.208.619-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO; REJEITOU A PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA E A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE. NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA – NÃO CONHECIMENTO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DE SENTENÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – NÃO VERIFICAÇÃO - MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA DO SUS – PARÂMETROS PARA CONCESSÃO -
REsp 1.657.156/RJ
– REQUISITOS PREENCHIDOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
– PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADAS - SENTENÇA PRESERVADA – APELO DESPROVIDO.

1. O Município e o Estado de Mato Grosso são partes legítimas para responderem pela prestação,
em decorrência da competência comum dos entes federativos, solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, não exonerada por força de regras internas e infraconstitucionais de repartição de competência administrativa (Tema 793 STF).

2. O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

3. Tratando-se de medicamento(s) não integrante(s) das listas do SUS, devem-se observar os parâmetros fixados no REsp 1.657.156/RJ, em sede recurso repetitivo, consubstanciados na

presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

4. Uma vez preenchidos os requisitos definidos no REsp 1.657.156/RJ, de rigor o atendimento pelo poder público ao pleito de saúde em foco.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Eduardo Urbanski
, em desfavor do Município apelante e do
Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

Inconformado, o apelante pretende a reforma da sentença invectivada, sob o argumento de que fora indevidamente condenado a uma obrigação que não lhe compete realizar, sobretudo, uma vez que os medicamentos pleiteados não se inserem na lista de dispensação do SUS.

Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, bem como seja reconhecida a nulidade da sentença, ao argumento de que necessária a inclusão a União no polo passivo desta demanda, porque seria o ente federado competente para incluir procedimentos e medicamentos nas políticas públicas de saúde do SUS.

Ainda, em sede de preliminar, defende a ausência de interesse de agir, visto que o paciente não buscara o atendimento cardiológico junto a algum médico conveniado ao SUS, vindo a perseguir, na esfera pública, fármacos receitados por seu médico particular.

No mérito, aduz que, a hipótese concreta não preenche os requisitos estabelecidos no RESP. 1.657.156 para fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo sistema único de saúde.

Defende, outrossim, que, se preservado o entendimento pela obrigação da prestação vindicada nestes autos, que deve ela ser dirigida apenas ao Estado de Mato Grosso, conforme divisão interna administrativa de competências entre os Entes Federados.

Sustenta, por fim, a ineficácia das medidas de bloqueio online, visto importar em ônus a toda a coletividade, além de violar a obrigatoriedade da licitação.

Contrarrazões ao apelo foram juntadas sob o id. 124498366, nas quais são rebatidos os fundamentos recursais e requerida a manutenção do ato sentencial.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no id. no 125804156, manifestou-se pelo
provimento
do apelo
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que, em regra, o recurso de apelação possui o efeito suspensivo
ope legis
(previsto em lei), à luz do que reza o
caput
do art. 1.012 do CPC/2015. Entrementes, existem exceções, previstas no § 1o do mesmo dispositivo, para as quais o efeito suspensivo será impróprio.

Confira-se
:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Para o caso das exceções acima elencadas, o § 4o, também do artigo 1.012, previu a possibilidade de a parte requerer o sobrestamento dos efeitos do julgado, cujo atendimento está condicionado à comprovação d
a probabilidade do provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, de que a hipótese concreta representa risco de dano grave ou de difícil reparação. Veja-se:

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Em todo caso, evidente a pouca ou nenhuma logicidade em se dizer, no momento do julgamento do apelo, se existe a probabilidade do provimento recursal. De igual modo, mostrar-se-ia incoerente esgotar os fundamentos que conduzem à solução do caso concreto sob exame e, em seguida, dizer que se suspende o que se entender por bem determinar.

Entendo serem estas as razões pelas quais o legislador optou por prever, no Código de Processo Civil vigente, que o pedido de efeito suspensivo deva ser formulado em peça apartada, dirigida diretamente ao Tribunal, no interregno entre a interposição recursal e os demais procedimentos que antecedem a subida dos autos para a apreciação pela segunda instância.

Vê-se, portanto, que, caso a parte pretenda atribuir efeito suspensivo ao seu Recurso de Apelação, deve adotar o procedimento próprio à espécie, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo, dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição, ficando o Relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou ao relator, se já distribuída a Apelação, na forma preconizada pelo art. 1.012, § 3
o
, incisos I e II, e § 4
o,
do CPC/2015.

Não foi o caso dos autos. Logo, inviável, nesta via, o exame do pedido, razão pela qual não há conhecer do recurso nesse ponto, haja vista a inadequação da via eleita.

Por essas razões, não conheço do pedido.

VOTO (PREJUDICIAL - DA NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO CHAMAMENTO DA UNIÃO AO POLO PASSIVO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Defende o apelante que a sentença deve ser cassada, porquanto condenara os demandados ao custeio de medicamentos não inseridos no rol de dispensação pelo SUS.

Aduz necessária a inclusão da União no polo passivo desta demanda, porque seria o ente federado competente para incluir procedimentos e medicamentos nas políticas públicas de saúde do SUS, procedimento este que, não adotado, conduziria à nulidade do ato sentencial.

Não há prosperar a arguição, sobretudo, por corresponder a uma questão que deveria ter sido abordada, incidentalmente, durante a fase de conhecimento e que, não tendo sido feito, se mostra verdadeira inovação recursal, cuja abordagem implicaria a supressão de instância.

Ademais, observa-se que o Juízo
a quo
cuidou de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de restringir a obrigação aos medicamentos constantes da lista do SUS, com princípio ativo idêntico aos aqui requeridos, o que denota a definição, sim, das competências municipal e estadual.

Ante o exposto, REJEITO a prejudicial.

VOTO (PRELIMINAR - DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
insta consignar que o interesse de agir é um interesse instrumental, de natureza processual. Parte da doutrina chama de interesse processual, aduzindo que o processo tem que ser útil e necessário.

O interesse processual deve ser aferido diante do objeto litigioso, em concreto. Tem por objeto o provimento que se pede ao juiz como meio para obter a satisfação de um interesse primário lesado. Tal interesse subdivide-se em duas dimensões: utilidade e necessidade. Haverá utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido, devendo também ser necessário, indispensável ao que se busca.

Na espécie, a parte se socorreu do judiciário para requerer medicamentos que lhe foram prescritos em virtude da doença que o acomete.

O apelante argui a ausência de interesse porque o requerente fora atendido por médico partícula e não do SUS.

Desconheço regra capaz de obstar o pleito com tal frágil argumento, pois que, ter um plano de saúde não retira da parte a eventual condição hipossuficiente.

A vista do esposado, não há falar em falta de interesse de agir, uma vez que a requerente se socorreu ao judiciário como última alternativa.

A utilidade se vislumbra ante a enfermidade que acomete o autor, a demandar o uso da medicação a ele prescrita, e a necessidade se traduz em virtude das tentativas pretéritas e negadas pela administração pública, razão pela qual,
REPILO
também esta arguição preliminar.

VOTO (MÈRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Eduardo Urbanski
, em desfavor do Município apelante e do
Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

Eis o dispositivo sentencial:

(...) Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial e DETERMINO que o(s) Requerido(s) forneça(m) os medicamentos Novanlo 5mg; Diovan hct 320/25 mg; Ecasil 81mg; Rosuvastatina 10 mg e Bisoprolol 2,5 mg à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Deverá a parte autora comprovar, trimestralmente, a persistência na necessidade da medicação, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, sob pena da perda de eficácia desta decisão.

Considerando que o orçamento público não pode estar a serviço da indústria farmacêutica, nem refém de fornecedores ou nomes comerciais, o fornecimento dos medicamentos prescritos deverá observar seu princípio ativo, preferencialmente por seu equivalente genérico.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, II, do CPC.

Sem custas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los às partes sucumbentes.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

P. I. Cumpra-se. (...)
(id. no
124498358
)

Inconformado, o Município de Pontes e Lacerda pretende a reforma da sentença invectivada.

Pois bem.

In casu
, verifica-se, de acordo com o relatório médico emitido pelo Dr. Ubirajara Lupoli Barbosa (CRM–MT 3389), que o paciente está em tratamento da doença cardiológica de arritmia intermitente sintomática, de modo que lhe fora prescrito o uso dos medicamentos: Novanlo 5mg; Diovan hct 320/25 mg; Ecasil 81mg; Rosuvastatina 10 mg; Bisoprolol 2,5 mg. (id. 124498334– pág. 1)

Conforme relatado pelo Dr. Ubirajara Lupoli Barbosa, as medicações são de uso contínuo e caso haja a interrupção o assistido corre risco de sofrer crise hipertensiva, arritmia exacerbada, espasmo coronário sobre ponte miocárdica e até desenvolver processos vasculares como AVCI e isquemia miocárdica.

Nos autos é demonstrada a insuficiência econômica da requerente, mediante declaração de hipossuficiência firmada do documento de id. 124498335 – pág. 03. Registre-se que aquele é representado pelo Defensoria Pública Estadual.

Por fim, o NAT, em seu parecer, afirma o registro das medicações na Anvisa, porém, manifesta-se de forma desfavorável, apenas, sob o argumento de que os fármacos em foco não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não fazem parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde. (id. 124498342).

Sabe-se que, tratando-se de medicamento(s) não integrante(s) das listas do SUS, devem-se observar os parâmetros fixados no REsp 1.657.156/RJ, em sede recurso repetitivo, que assim diz:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Com visto acima, no caso concreto, fora devidamente demonstrada a incapacidade financeira da paciente e, somado a isso, os medicamentos requeridos contêm o devido registro na ANVISA.

Ademais, existe nos autos pedido médico fundamentado, atestando a doença, o tratamento, o risco de agravamento e, até mesmo, de morte, se interrompido o tratamento. (id. 124498335 – pág. 4/5)

Essas circunstâncias, ao meu ver, conduzem à conclusão de que razoável e justificável a pretensão, merecendo, pois, o acolhimento, na forma deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que cuidou de, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, especificar a não vinculação do atendimento ao pleito aos específicos nomes dos medicamentos requeridos, mas, ao seu princípio ativo.

Sobre a matéria, sabe-se que os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Anoto, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Por oportuno, destaco que,
conforme ressaltado acima, não há ser afastada a responsabilidade do Município Apelado em prestar o tratamento médico necessário a paciente tutelada, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, pode demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário no 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o no 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema no 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que
a parte autora busca, na ação de base,
o fornecimento de medicamentos que podem abranger tanto a competência municipal, quanto a estadual
.

Assim, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, devendo ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema no 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira específica de cada Ente Federado.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJMT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022) [Destaquei]

Outrossim, ressalto que,

a continuidade na prestação, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante apresentação de documento médico atualizado, fundamentado e circunstanciado perante os respectivos órgãos públicos com competência para a realização/dispensação do tratamento/medicamento/exame/procedimento necessário, informando a sua necessidade, além da quantidade e periodicidade.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL –
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.

(TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/11/2018, publicado no DJE 13-11-2018)

[Destaquei].

Por fim, assinalo que eventual bloqueio de verbas públicas, em caso de ausência de cumprimento justificado da obrigação pelos demandados, só deve ocorrer mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, recaindo sobre aquele de menor valor.

Pelos fundamentos delineados,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo,
REJEITO
a prejudicial de nulidade da sentença e a preliminar de falta de interesse e, por fim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Pontes e Lacerda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022